Tribunal: TJES
Processo: 5001674-21.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001674-21.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DRAUS ROSA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5001674-21.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DRAUS ROSA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ICARO STEFANON CAETANO - ES28914-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL (1126).
Processo nº 5001674-21.2026.8.08.0000. Agravante: Draus Rosa. Agravado: Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

I. Enunciado
Execução Penal. Prestação de Serviços à Comunidade (PSC). Apenado com deficiência física (amputação). Pedido de substituição da modalidade da pena por prestação pecuniária. Impossibilidade após o trânsito em julgado. Dever de adequação das tarefas às limitações físicas do condenado (Art. 148 da LEP).

II. Razões de decidir

É vedado ao Juízo da Execução substituir a natureza da pena restritiva de direitos fixada em sentença transitada em julgado (ex: alterar PSC para prestação pecuniária), conforme entendimento do STJ (HC 701.598/SP).

O magistrado tem o poder-dever de adequar a forma de cumprimento da pena às condições pessoais do condenado (Art. 148 da LEP), especialmente para garantir a dignidade da pessoa com deficiência.

A execução de tarefas que exijam esforço físico incompatível com a limitação motora do apenado (amputação de membro inferior) viola o caráter ressocializador da pena e o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015).

Constatada a incompatibilidade das tarefas atuais (organização de livros/carregamento de peso), deve o Juízo determinar a readequação para funções administrativas ou intelectuais.

III. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e provido em parte.

Tese de julgamento:
"1. A natureza da pena restritiva de direitos não pode ser alterada na fase de execução sob pena de ofensa à coisa julgada. 2. A forma de cumprimento da prestação de serviços à comunidade deve ser obrigatoriamente adaptada às limitações físicas do apenado, garantindo-lhe acessibilidade e integridade física."

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 147 e 148; CF/88, art. 1º, III e 5º, XLVI; Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 701.598/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 08.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5001674-21.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DRAUS ROSA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ICARO STEFANON CAETANO - ES28914-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por DRAUS ROSA contra a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, que indeferiu o pedido de substituição da pena restritiva de direitos de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) por outra modalidade de sanção. O cerne da controvérsia reside na compatibilidade entre a execução da sanção e a condição física do apenado, que possui amputação de membro inferior na altura do fêmur.

Inicialmente, deve-se registrar que a pretensão de substituir a modalidade da pena restritiva (de PSC para prestação pecuniária) encontra óbice no princípio da coisa julgada. Uma vez transitada em julgado a sentença que fixou a

natureza da sanção substitutiva
, o Juízo da Execução Penal não possui discricionariedade para alterar a espécie de pena aplicada, salvo em situações de conversão em privativa de liberdade por descumprimento.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 701.598-SP, consolidou o entendimento de que:

"Aplicada a pena restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade, após o trânsito em julgado da condenação, só é permitido ao Juiz da Execução, a teor do disposto no art. 148 da LEP, alterar a forma de cumprimento, ajustando-as às condições pessoais do condenado [...], vedada a substituição da pena aplicada".

Portanto, o pedido principal de transmutação da PSC em fornecimento de cestas básicas não pode prosperar, sob pena de violação direta ao título executivo judicial e à segurança jurídica.

Contudo, se a natureza da pena é imutável, a sua forma de execução deve ser obrigatoriamente dinâmica e sensível à dignidade do apenado. O artigo 148 da Lei de Execução Penal confere ao Magistrado o poder-dever de ajustar a prestação de serviços às condições pessoais do condenado em qualquer fase da execução.

No caso concreto, o agravante demonstrou, mediante laudo médico, uma limitação física severa e permanente. A Defesa trouxe elemento fático relevante: o apenado foi alocado em unidade onde realiza a organização de livros,
atividade que exige movimentação constante e carregamento de peso
, o que se torna exaustivo e doloroso para quem utiliza muletas.

Não se pode ignorar que a execução penal deve observar o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), que veda qualquer discriminação e garante a igualdade de oportunidades. Impor uma tarefa que cause sofrimento físico desproporcional em razão de uma deficiência notória desvirtua o caráter ressocializador da pena, aproximando-a de um castigo corporal vedado pela Constituição.

O argumento ministerial de que o exercício de trabalho voluntário na área da Psicologia comprovaria aptidão total para a PSC deve ser visto com cautela. Como bem pontuado pela Defesa, o voluntariado em área intelectual (Psicologia) não possui a mesma carga biomecânica que o transporte de volumes ou a organização física de bibliotecas. A aptidão laboral não é um conceito absoluto; ela é relativa à tarefa desempenhada.

Dessa forma, a decisão agravada, embora tenha agido corretamente ao indeferir a substituição da pena , merece reparo no que tange à efetividade da adequação. Não basta uma determinação genérica de "atividades compatíveis"; é necessário que o Juízo da Execução assegure que a entidade de destino ofereça tarefas que não exijam esforço locomotor relevante ou carregamento de peso, priorizando funções administrativas ou intelectuais compatíveis com a formação do apenado e sua restrição física.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para determinar que o Juízo da Execução promova a readequação imediata das atividades de Prestação de Serviços à Comunidade de DRAUS ROSA. A nova designação deve garantir que as tarefas sejam estritamente compatíveis com sua limitação física (amputação de membro inferior), vedando-se atividades que exijam permanência prolongada em pé, deslocamentos frequentes ou levantamento de carga, mantendo-se, contudo, a natureza da pena de PSC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
determinar que o Juízo da Execução promova a readequação imediata das atividades de Prestação de Serviços à Comunidade de DRAUS ROSA.